Tribunal: STF
Processo: RMS 39323
Classe: RMS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Ementa: Direito Administrativo e Processual Constitucional. Embargos de Declaração em Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. Servidora pública federal. Processo administrativo disciplinar. Alegação de omissão e contradição. Inexistência de vício. Embargos rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos por Fátima Pedrosa Gonzales contra decisão monocrática pela qual se negou provimento a recurso ordinário em mandado de segurança, no qual se impugnava penalidade de demissão aplicada em processo administrativo disciplinar. A embargante sustenta omissão quanto à análise da ausência de prova do elemento subjetivo "proveito pessoal ou de outrem", essencial à tipificação das infrações administrativas imputadas, nos termos dos arts. 117, inc. IX, e 132, inc. XIII, da Lei nº 8.112, de 1990.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou contradição na decisão pela qual se negou provimento ao recurso ordinário, por suposta ausência de manifestação quanto à inexistência de prova do "proveito pessoal ou de outrem", alegadamente indispensável à aplicação da penalidade de demissão.



    III. Razões de decidir



    3. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.



    4. Não há omissão quando na decisão impugnada expressamente se reconhece que o exame da tipificação da conduta e da presença do elemento subjetivo demanda revolvimento de provas, providência vedada na via do mandado de segurança.



    5. Não configura contradição a discordância entre os fundamentos adotados pela decisão e a tese defendida pela parte embargante.



    6. A análise do dolo ou da finalidade da conduta, especialmente quanto à obtenção de proveito, exige produção e reexame probatório, incompatíveis com a via eleita.



    7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já proferida, conforme pacífica jurisprudência do STF.



    IV. Dispositivo



    8. Embargos de declaração rejeitados.



    Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 8.112, de 1990, arts. 117, inc. IX, e 132, inc. XIII.



    Jurisprudência relevante citada: MS nº 34.727-AgR-ED/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 06/06/2020; AO nº 2.781-AgR-ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 16/12/2024.



Relatório



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Fátima Pedrosa Gonzales, em desfavor da decisão monocrática pela qual se negou provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança. O julgado embargado foi assim ementado (e-doc. 97):



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E VALIMENTO DO CARGO. PENA DE DEMISSÃO. ATO VINCULADO. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. RECURSO NÃO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Recurso ordinário interposto por ex-servidora pública federal contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual se denegou a ordem em mandado de segurança impetrado contra ato do Ministro da Economia. A impetrante foi demitida, após processo administrativo disciplinar, por inserir dados falsos em sistema de seguro-desemprego para beneficiar terceiro. A recorrente alegou desproporcionalidade da sanção em razão de seu histórico funcional e pediu o afastamento da penalidade aplicada.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível afastar a sanção de demissão aplicada em processo administrativo disciplinar em razão da suposta desproporcionalidade e da vida funcional da servidora; (ii) verificar se a revisão da penalidade exige reexame de provas, o que seria vedado na via do mandado de segurança.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A sanção de demissão aplicada à servidora tem caráter vinculado quando preenchidos os requisitos legais, nos termos do art. 132 da Lei nº 8.112, de 1990, e do decidido pelo STF na ADI nº 6.591/DF, não sendo possível à Administração optar por penalidade diversa. 



    4. O Judiciário não pode substituir a Administração no exame do mérito do ato administrativo disciplinar, limitando-se à verificação da legalidade do procedimento, sem valorar provas ou reclassificar os fatos. 



    5. A alegação de desproporcionalidade da sanção com base na vida funcional da servidora e na ausência de prejuízo expressivo ao erário não afasta a incidência do regime disciplinar aplicável à infração imputada. 



    6. O recurso intenta reabrir discussão sobre a tipicidade da conduta e a existência de dolo, o que demandaria reexame de provas e eventual produção de novas, providências incabíveis na via estreita do mandado de segurança.



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Recurso não provido.”



    2. A embargante sustenta a existência de omissão e contradição na decisão embargada, em razão de “não se manifestar expressamente sobre ponto crucial da argumentação da Recorrente, qual seja, a ausência de comprovação do elemento subjetivo "proveito pessoal ou de outrem" para a tipificação das condutas que ensejaram a penalidade de demissão.” Segundo referido na peça recursal, a decisão embargada, “ao se limitar a afirmar que a pretensão demandaria revolvimento probatório, deixou de analisar se a ausência de prova do "proveito pessoal ou de outrem", conforme alegado pela Recorrente, seria suficiente para afastar a legalidade da aplicação dos incisos IX do art. 117 e XIII do art. 132 da Lei nº 8.112/90, configurando, assim, a omissão apontada”.



    É o relatório.



Análise



    3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material.



    4. A omissão que enseja o cabimento dos embargos de declaração, é importante destacar, consiste na falta de manifestação do órgão julgador sobre fundamento de fato ou de direito previamente arguido pelas partes e que possa infirmar a conclusão por ele adotada.



    5. A contradição passível de integração via embargos de declaração, por sua vez, é aquela interna ao julgado, não se considerando vício eventual disparidade entre as alegações da parte e os fundamentos da decisão ou, ainda, entre esses e as provas dos autos.



    6. No presente caso, no entanto, não há vício a ser corrigido. Transcrevo, a propósito, trecho das razões da decisão embargada (e-doc. 97):



    “(...) 9. Como se vê, o Superior Tribunal da Justiça denegou a segurança sob duplo fundamento. Considerou inicialmente que, consoante a Súmula nº 650 do STJ: ‘a autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão quando caracterizadas as hipóteses previstas no art. 132 da Lei n. 8.112/1990”. Consignou, ademais, que ‘’não há como acolher a alegação de que a decisão administrativa deveria ser revista, considerando-se o histórico funcional da impetrante e o fato dela ter confessado a infração nos autos do PAD, uma vez que, de acordo com a jurisprudência do STJ, não compete ao Judiciário valora [sic.] as provas constantes do procedimento’.



    10. Esses argumentos permanecem incólumes, não tendo sido refutados pelo recurso. Primeiro porque, como já afirmou esta Corte, ‘a Administração não dispõe de discricionariedade para deixar de aplicar as penalidades disciplinares quando a hipótese fática se amolda ao tipo legal’ (ADI nº 6.591/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 22/05/2023). Uma vez caracterizada infração administrativa punível com demissão, essa deve ser aplicada pela Administração Pública. No ponto, a decisão recorrida está adequada a jurisprudência desta Corte.



    11. Por outro lado, observo que a parte recorrente, na verdade, pretende o revolvimento de material probatório, o que não é admissível na via do mandado de segurança. Com efeito, em seu recurso, a parte sustenta que ‘embora inconcusso que, de fato, a Recorrente atuou para modificar a data do sistema, nada indica que a mesma o fez com ânimo de lograr proveito para si ou para outrem, inclusive como restou evidenciado a mesma confessa que sim, alterou a data do sistema, e o fez tanto em seu depoimento quanto em sua defesa escrita no bojo do procedimento disciplinar, não havendo sequer uma só letra no bojo do parecer que sustentou a decisão objurgada pela via do mandamus que comprove ter ocorrido o ato ignóbil de ter a Recorrente pedido quantia financeira para a denunciante, ou seja, embora haja com clareza um desvio funcional admitido pela Recorrente que inseriu informação sabidamente não verdadeira no sistema, há de se considerar que o parecer que deu azo à vergastada decisão de aplicação da pena capital não traz uma só nota que comprove ter a Recorrente de fato pedido ou recebido valores para cometer a irregularidade por ela admitida’.



    12. Ora, pretender "classificar ou desclassificar" um ato como sendo doloso, ou não, para daí extrair as mais variadas consequências, inclusive sobre sua adequação à previsão legal passível de sancionamento com demissão, demanda, invariavelmente, revolvimento de material probatório, além, é claro, da própria produção de prova relacionadas ao elemento volitivo do sujeito envolvido nos fatos, o que não se admite em sede de mandado de segurança, e muito menos nesta fase recursal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “EMENTA: 1. Recurso ordinário de mandado de segurança: cabimento: o simples erro material de grafia - apelação ao invés de recurso - não é suficiente para configurar erro grosseiro, uma vez que o recurso apresentado não invocou os dispositivos referentes à apelação (art. 513 e seguintes, C.Pr.Civil). 2. Mandado de segurança: inadmissibilidade: pretensão ao recebimento de reparação econômica em razão de anistia política, que demanda o revolvimento do conjunto probatório, inviável na via do mandado de segurança.” 



    (RMS nº 26.371/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 26/04/2007, p. 18/05/2007; grifos acrescidos).



    (...)



    13. Em suma, pois, se está diante de pretensão em mandado de segurança, agora reforçada em sede de recurso ordinário, que demanda produção, incursão e reexame de material fático probatório, o que não é admitido nessa espécie de demanda. A conclusão, portanto, é pelo improvimento do recurso.”



    7. Como se observa, ao julgar o recurso ordinário, consignei expressamente as razões de meu convencimento, revelando a consonância do julgado recorrido com a jurisprudência desta Corte. 



    8. A embargante alega em suas razões que “a omissão reside no fato de que a decisão embargada, ao afirmar que a pretensão demandaria "revolvimento de material probatório", não se manifestou expressamente sobre a alegação de que o elemento "proveito pessoal ou de outrem", essencial para a tipificação da conduta no artigo 117, inciso IX, e, por consequência, no artigo 132, inciso XIII, não teria sido comprovado no Processo Administrativo Disciplinar”.



    9. Entretanto, como anotei na decisão embargada, pretender "classificar ou desclassificar" um ato como sendo doloso, ou não, para daí extrair as mais variadas consequências, inclusive sobre sua adequação à previsão legal passível de sancionamento com demissão, demanda, invariavelmente, revolvimento de material probatório, além, é claro, da própria produção de prova relacionada ao elemento volitivo do sujeito envolvido nos fatos, o que não se admite em sede de mandado de segurança, muito menos nesta fase recursal.



    10. Ou seja, ficou expressamente consignado que, no caso, há necessidade de revolvimento e produção de provas para demonstração das alegações da parte. Essa conclusão, por evidente, prejudica ou absorve o exame sobre ausência ou presença de elementos necessários à comprovação da alegação relativa ao elemento “proveito pessoal ou de outrem”, invocado nos embargos de declaração. Observa-se, pois, que as razões e questões suscitadas pela parte recorrente foram adequadamente examinadas na decisão embargada, mas com fundamentos e conclusões contrários ao defendido pela impetrante, ora embargante. 



    11. Assim, sob alegação de omissão e contradição, a parte embargante busca, na verdade, o reexame das questões decididas e rejeitadas por esta Corte. Destaco, a propósito, ser pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria. Nesse sentido cito os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento de embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Supostas omissão e contradição fundadas na alegação de que o caso não foi apreciado em conformidade com precedente invocado pela parte embargante em petição incidental. 3. Ausência de contradição entre os fundamentos do acórdão embargado ou entre eles e a conclusão do pronunciamento. 4. Os embargos de declaração não são o meio processual adequado para a reforma da decisão. 5. Embargos declaratórios rejeitados.” 



    (MS nº 34.727-AgR-ED/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 06/06/2020, p. 13/06/2020; grifos acrescidos).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E DO ARQUIVAMENTO DOS AUTOS, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.”



    (AO nº 2.781-AgR-ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 16/12/2024, p. 19/12/2024; grifos acrescidos).



Dispositivo



    12. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se. Intimem-se.



    Preclusa a decisão, baixem os autos ao Superior Tribunal de Justiça.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator